Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0713687-02.2021.8.07.0000 PACIENTE: WALLACE AMERICO DE SOUSA FERREIRA IMPETRANTE: RAFAEL VIEIRA LOPES, VANESSA VITORIA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VANESSA VITORIA OLIVEIRA e OUTRO, em favor de WALLACE AMERICO DE SOUSA FERREIRA, denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B, caput e § 2o, da Lei no 8.069/1990. Aponta como Autoridade Coatora o d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF. Aduzem os impetrantes que em 18/12/2019 foi determinada a prisão temporária do paciente e autorizada a busca e apreensão em sua residência, além da quebra do sigilo telefônico de eventuais aparelhos apreendidos. Foram apreendidos dois celulares, oportunidade em que elaborado Relatório de Análise de Conteúdo de Aparelho Celular, sendo juntado ao inquérito policial diálogo entre o paciente e sua então advogada, com assuntos relacionados estritamente ao exercício das funções da defesa, inclusive com estratégias processuais que seriam delineadas em eventual ação processual. Dizem que, em 18/03/2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, de forma que as conversas com sua causídica teriam sido levadas em consideração nas razões de decidir. Sustentam ser manifesta a violação à prerrogativa do sigilo profissional do advogado, de forma que postularam o desentranhamento das conversas dos autos, o que foi indeferido pela autoridade coatora. Argumentam que se tratam de provas ilícitas, sendo, portanto, imprestáveis. Colacionam jurisprudência. Pedem, liminarmente, a suspensão do curso do processo na origem, até julgamento do mérito do presente writ. Como provimento definitivo, pretendem a concessão da ordem, para que seja declarada a ilicitude da obtenção das conversas entre o paciente e sua advogada, com o desentranhamento dos autos. É o relato do necessário. DECIDO A liminar em habeas corpus somente é cabível quando a urgência e a relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, indicando, de plano, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Não é o caso dos autos. Alegam os impetrantes, em síntese, a existência de prova ilícita nos autos de origem, relativas às conversas telefônicas entre o paciente e sua advogada, devendo ser determinado o seu desentranhamento dos autos. Em exame preliminar, não se vislumbra ilegalidade na ordem de quebra do sigilo de dados e informações telefônicas do aparelho celular do paciente, expedida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri, atendidos os ditames da Lei 9.296/96. Deferida a busca e apreensão, não cabe aos agentes executores da medida realizar uma espécie de filtro dos dados colhidos, de forma que a análise dos elementos colhidos e sua eventual valoração caberá ao magistrado a quem a prova é dirigida. Por outro lado, no que diz respeito ao sigilo dos dados telefônicos assegurados aos advogados, como bem consignado na decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, a ordem de quebra de dados sigilosos não foi direcionada à causídica, tendo sido suas conversas alcançadas de forma acidental, por ocasião da análise dos dados constantes do celular do paciente. Assim, não se vislumbra, em exame preliminar, violação à prerrogativa do advogado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERESTADUALIDADE DEMONSTRADA. REJEITADAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM, NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. DETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. 7. Não há ilicitude na prova obtida por meio da perícia no aparelho celular regularmente apreendido nos autos, pois a conversa registrada entre o acusado e seu advogado foi encontrada fortuitamente, sem a pretensão de devassa da linha telefônica utilizada pelo profissional de advocacia, e não guarda relação com o objeto da ação penal. 13. Um recurso parcialmente conhecido; outro conhecido; ambos desprovidos. (Acórdão 1259736, 00013335120198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUATRO RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEIÇÃO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À DISSIMULAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA DISSIMULAÇÃO EMPREGADA. III - Não há que se falar em inviolabilidade de diálogo quando a conversa entre o réu e seu advogado for obtida fortuitamente, por meio de interceptação telefônica autorizada por ordem judicial. XI - Preliminares rejeitadas. Dois recursos desprovidos e dois apelos providos parcialmente. (Acórdão 832236, 20010710037905RSE, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2014, publicado no DJE: 19/11/2014. Pág.: 152) Logo, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator